Tribunal: CARF
Processo: 10380.904157/2018-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.904157/2018-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.049 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
ELLO SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2013 a 01/06/2013
CRÉDITO. PIS/COFINS. ICMS. FATURAMENTO. PROVA.
Em pedido de crédito de PIS e COFINS incidente sobre o ICMS descrito em
nota é dever do contribuinte demonstrar a liquidez e certeza de seus créditos
(em especial, do valor à restituir ou compensar) por meio de documentos
hábeis que não somente a decisão judicial transitada em julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira Kotzias,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire Martins, Leonardo
Ogassawara de Araujo Branco, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).
Relatório
1.1. Trata-se de pedido de pedido de ressarcimento de COFINS do segundo
trimestre de 2013 na forma do artigo 17 da Lei 11.033/2004, no valor total de R$ 13.877.252,28
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.904157/2018-70
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.049 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904157/2018-70

(treze milhões, oitocentos e setenta e sete mil, duzentos e cinquenta e dois reais e vinte e oito
centavos).
1.2. O pedido de ressarcimento foi integralmente indeferido, pois:
3.1) há compatibilidade entre as informações declaradas nos DACON e aquelas
constantes nas EFD-Contribuições;
3.2) há compatibilidade entre os valores da receita declarada e as notas fiscais emitidas;
3.3) a totalidade das receitas declaradas decorre de serviços prestados a entidades da
administração pública federal e a outros órgãos públicos;
3.4) inexistem valores relativos a receitas não tributadas no mercado interno;
3.5) os créditos demonstrados nos DACON e nas EFD-Contribuições referem-se
integralmente às receitas tributadas no mercado interno;
3.6) não há previsão legal para o ressarcimento dos créditos apurados nos DACON e
nas EFD-Contribuições (créditos vinculados às receitas tributadas no mercado interno);
e
3.7) os valores objeto do PER divergem daqueles constantes nos DACON e nas EFD-
Contribuições, conforme planilha anexa.
1.3. Irresignada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade em
que afirma que por um equívoco descreveu que a base legal do pedido de ressarcimento era o
artigo 17 da Lei 11.033/04 quando, em verdade, pleiteia o ressarcimento com fundamento na
declaração de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da
COFINS. Em assim sendo, ao final a Recorrente requer:

1.4. A DRJ de Belém indeferiu o pedido da Recorrente, com os seguintes
fundamentos:
1.4.1. “Por meio do art. 1°, §3°, da Lei n. 10.637, de 2002 (art. 1o, §3o, da Lei n.
10.833, de 2003), optou por oferecer relação exaustiva quanto às possibilidades
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.049 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904157/2018-70

de exclusão das bases de cálculo aludidas” e dentre elas não se encontra o ICMS
devido na saída das mercadorias, logo, por se tratar de benefício fiscal a
interpretação deve ser restritiva;
1.4.2. O julgador administrativo está vinculado a Lei, apenas, devendo
desconsiderar atos infralegais expedidos no âmbito da administração tributária e
eventuais inconstitucionalidades;
1.4.3. Não foi editada Portaria da PGFN com dispensa de recorrer sobre o tema,
logo, inobstante a decisão do Egrégio Sodalício, é possível a divergência.
1.5. A Recorrente busca guarida neste Conselho reiterando o quanto descrito em
sede de Manifestação de Inconformidade somada a tese da desnecessidade de retificação de
DACON e DCTF para o aproveitamento do crédito.

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2. A Recorrente apresentou Pedido de Ressarcimento de COFINS apurada no 2o
Trimestre de 2013 na forma do artigo 17 da Lei 11.033/04, isto é, ante vendas no mercado
interno com suspensão, isenção, alíquota zero ou não incidência de PIS e COFINS.
2.1. A fiscalização indeferiu o pedido da Recorrente por a) impossibilidade de
ressarcimento dos créditos pleiteados (por se tratar de receitas vendas no mercado interno para
entes públicos) e b) diferenças entre o pedido de ressarcimento e os valores escriturados em
DACON e EFD, informando-as em despacho decisório e apresentando-as em planilha que o
acompanha:

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.049 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.904157/2018-70

2.2. Em Voluntário a Recorrente destaca erro em seu pedido, vez que, em
verdade, o fundamento legal de seu pedido é a NÃO INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO em
voga SOBRE O ICMS – fundamento este afastado pela DRJ. Todavia, em momento algum a
Recorrente traz aos autos qualquer documento a demonstrar que a diferença entre o crédito por
si declarado em PER e escriturado em DACON e EFD deve-se à incidência da COFINS sobre o
ICMS.
2.3. Ora, se é bem verdade que, nos termos de Precedente Vinculante, as
contribuições sobre a receita não incidem sobre o ICMS destacado em Nota, não menos certo é o
fato de que em pedido de crédito o ônus probatório é da Recorrente; ônus este que não restou
superado pela simples juntada de cópia das decisões proferidas neste processo.

3. Pelo exposto, admito, porquanto tempestivo, e conheço do Recurso Voluntário
negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 81
DF CARF MF
Original